Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711830-83.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WEST INVESTIMENT FOMENTO MERCANTIL LTDA, BS FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDOS: CONSERTINA BRASILIA LTDA - ME, MICAELLA FERNANDA SANTOS RIBEIRO, RESIDENCIAL JARDINS VALPARAÍSO SEGUNDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). RESPONSABILIDADE DO CEDENTE E CEDIDO. 1. O contrato de factoring encerra a operação em que, por cessão convencional, o cliente transfere para a empresa especializada em fomento mercantil, mediante venda com o pagamento à vista, os créditos derivados do exercício da própria atividade empresarial na relação comercial com a sua clientela, que são os sacados e os devedores na transação mercantil. 2. Consoante o Código Civil, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor (art. 296), embora, na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu (art. 295). Assim, ressalvado o ajuste diverso, a princípio, face a não solvência do devedor, não há falar em direito de regresso contra o cedente no contrato de factoring, por natureza a título oneroso, até porque o risco do faturizador é inerente à sua atividade. 3. Em regra a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada, baseada no mero inadimplemento de título transferido, entretanto, no caso, o contexto dos autos leva a crer na inexistência dos créditos cedidos por falta de lastro em relação jurídica subjacente, e, de outro lado, a faturizada assumiu a responsabilidade de recompra dos títulos nas hipóteses de vícios ou não pagamento. Daí a condenação da faturizada, ao contrário do cedido/sacado, em relação ao qual o juízo a quo não vislumbrou prova de relação jurídica com o cedente dos títulos. 4. Conquanto a responsabilidade da faturizada pelo vício de existência dos créditos cedidos e, ainda, pela obrigação de recompra e liquidação dos títulos, não podendo presumir a solidariedade porque apenas resulta da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, a disposição contratual entre faturizada e faturizadora não alcança o sacado que não anuiu ao contrato, para obrigar-lhe ao pagamento dos títulos de crédito cedidos nesse contrato. Neste quadro, a responsabilidade do sacado na obrigação cambial adviria do aceite formal ou presumido, sem o qual não pode haver cobrança sustentada nas duplicatas. Todavia, além de negativa do sacado quanto aos serviços em que se embasam as duplicatas, no caso carecem os autos de prova para demonstrar a obrigação cambial. 5. Em nada favorece a alegação de e-mail enviado pelo suposto administrador do cedido/sacado, haja vista que a ciência do cedido não se presta à legitimação do crédito, porquanto a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna uma dívida inexigível, na interpretação do art. 290 do Código Civil. Logo, a prova da notificação ao suposto devedor na duplicata não supre a necessidade de prova da relação jurídica subjacente, segundo a qual a duplicata foi emitida, em especial a demonstração do serviço prestado. Ademais, sequer constam dados designativos do aludido emissor da mensagem eletrônica a fim de demonstrar a representação do condomínio réu. 6. Contraditória a pretensão de reaver o crédito, ao mesmo tempo, do cedente dos títulos e do devedor originário (cedido), seja porque, em caso de vício de existência dos créditos cedidos, não há falar em exigi-los de quem figurou indevidamente como sacado; seja porque, em caso de recompra dos títulos cedidos no contrato de factoring, ao cedente, então titular do direito, cabe procurar a satisfação junto ao devedor. 7. Apelação conhecida e não provida. As recorrentes apontam violação ao artigo 290 do Código Civil, alegando, em suma, a eficácia da cessão de crédito e a exigibilidade da dívida face ao recorrido, ao argumento de o devedor ter sido devidamente notificado. Acrescentam que o acórdão resistido, ao exigir a comprovação do negócio jurídico subjacente à relação jurídica em operação de cessão de crédito por meio de duplicadas, diverge de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 290 do CC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Conquanto a responsabilidade da faturizada pelo vício de existência dos créditos cedidos e ainda, pela obrigação de recompra e liquidação dos títulos, não podendo presumir a solidariedade porque apenas resulta da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, claro está que a disposição contratual entre faturizada e faturizadora não alcança o sacado que não anuiu ao contrato, para obrigar-lhe ao pagamento dos títulos de crédito cedidos nesse contrato” (ID Num. 24773375 - Págs. 5/6), que “Todavia, além de negativa do sacado quanto aos serviços em que se embasam as duplicatas, carecem os autos de prova, cujo ônus cabia às autoras-apelantes, para demonstrar a obrigação cambial assumida pela terceira ré-apelada” (ID Num. 24773375 - Pág. 6), “Logo, a prova da notificação ao suposto devedor na duplicata não supre a necessidade de prova da relação jurídica subjacente, segundo a qual a duplicata foi emitida, em especial a demonstração do serviço prestado” (ID Num. 24773375 - Pág. 6) e que “Enfim, as apelantes não se desincumbiram do ônus probatório porque as duplicatas sequer vieram aos autos e também não há documentação capaz de demonstrar o efetivo fornecimento dos serviços supostamente contratados” (ID Num. 24773375 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017